Tribunal: TJDFT
Processo: 0708241-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0708241-78.2022.8.07.0001 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JORGE LUIZ BARRETO CHAVES, RAFAEL DE CASTRO APELADO: RAFAEL DE CASTRO, ERENI VARGAS DE CASTRO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Nada a prover em relação à petição de ID 77753603. No acórdão de ID 76721485, foram desprovidos os recursos do Ministério Público e do apelante JORGE LUIZ BARRETO CHAVES e parcialmente provido o recurso do apelante RAFAEL DE CASTRO para reduzir sua pena para 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 27 (vinte e sete) dias-multa, padrão unitário mínimo legal. Novos requerimentos da Defesa, após a prolação do acórdão transitado em julgado, devem ser direcionados, primeiramente, ao Juízo da Execução Penal, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Intime-se. 3. Após, retornem-se os autos ao arquivo. Brasília, 27 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.